Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELA INTERMEDIÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão revisional, declaratória de nulidade de cláusula abusiva e indenizatória por danos materiais e morais, em virtude de suposta nulidade de parcela intermediária em contrato de promessa de compra e venda. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Parcela intermediária. Previsão no contrato. Ausência de cobrança. A relação jurídica entre incorporadoras e/ou empresas construtoras do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, nos termos dos arts. 1o e 3o, §2o do CDC. Ademais, o contrato de promessa de compra e venda em análise é de adesão, uma vez que a consumidora se sujeitou a condições previamente estabelecidas. Precedentes: (Acórdão 1188427, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU; Acórdão 1215982, Relatora: GISLENE PINHEIRO). De acordo com o contrato de promessa de compra e venda (ID 46098504), a previsão de duas parcelas intermediárias na cláusula “4.1.3.2 – GRUPO 2” é mera bonificação para o promitente comprador que não possua débitos vencidos e não pagos. Os boletos de ID 46098507 não tem relação com as parcelas intermediárias, que sequer foram cobradas em razão de estar a parte autora adimplente com os valores pactuados. Em verdade, os valores cobrados equivalem às parcelas ordinárias do contrato de promessa de compra e venda dos meses de junho e julho (M023 e M024), como revela o extrato de ID 46098506. Dessa forma, apesar de o contrato em questão ser de adesão, não se vislumbra abusividade, nos termos do art. 51 do CDC, na pactuação de parcelas intermediárias por si só, razão pela qual não é devida a revisão do contrato, tampouco a restituição de valores devidamente pagos.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pela ré, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
M